Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-68.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, POR DESERÇÃO. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. CONSULTA ELETRÔNICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

I. Agravo interno contra a decisão de não conhecimento da apelação, por deserção.
II. Nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico consideram-se realizadas no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação ou pelo decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos para que a consulta se dê, quando considera-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
III. No caso concreto, tendo ocorrido as intimações na forma eletrônica, com as respectivas consultas (ciências) registradas no portal do PJE, devem ser considerados válidos os atos processuais praticados.
III. Considerando a regularidade das intimações eletrônicas acerca do despacho que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência pelo apelante, bem como da decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e o intimou para comprovar o preparo recursal, a manutenção da decisão que não conheceu da apelação interposta em razão da deserção é medida que se impõe.
IV. Agravo interno desprovido.